Tribunal: STF
Processo: ARE 1423774
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 85/STJ. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA E PENSÃO INFORTUNÍSTICA. NATUREZAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. VITALICIEDADE. AFASTAMENTO EM RELAÇÃO ÀS FILHAS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.



    1. A ação ordinária anteriormente ajuizada tinha por objeto o reconhecimento da promoção post mortem de Luiz Álvaro Montardo de Moura, diferentemente da presente ação, que objetiva a condenação do Estado ao pagamento de pensão vitalícia post mortem de natureza infortunística, observando-se o reconhecimento da promoção extraordinária, sem quaisquer compensações com o benefício previdenciário e sem desconto de imposto de renda retido na fonte. Em se tratando de demandas distintas, não havendo identidade de objetos, não há falar em coisa julgada.



    2. Em se tratando de relação de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, o decurso do tempo não extingue o fundo de direito, mas tão somente as prestações vencidas há mais de cinco anos contados do ajuizamento. Inteligência da Súmula nº 85/STJ.



    3. A pensão post mortem de natureza infortunística paga pelo Estado do Rio Grande do Sul possui nítido cunho indenizatório, não se confundindo com o pensionamento arcado pelo IPERGS, este sim com índole previdenciária, inexistindo óbice à cumulação dos benefícios.



    4. O percebimento da pensão infortunística é devido aos filhos do servidor falecido até o limite de vinte e cinco anos de idade, fulcro no art. 948, II, do Código Civil e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    5. Em se tratando de verba de natureza indenizatória, descabe a incidência de imposto de renda.



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA NO MAIS CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente